Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DA AUTORA COMO DEPENDENTE DO TITULAR. LIMITAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA JÁ ATINGIDA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DA BENEFICIÁRIA. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. SURRECTIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ PARA MANTER A AUTORA NO PLANO DE SAÚDE POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Às operadoras de plano de saúde é permitido o estabelecimento de regras para aceitação e exclusão de dependentes como beneficiários, sendo o alcance de determinada faixa etária um dos critérios possíveis.
2. Considerando que o pedido de inclusão da autora como dependente do titular do plano de saúde contratado ocorreu quando esta já superava a idade limite e que, ainda assim, foi aceita e usufruiu de atendimentos médicos, afere-se a ausência de boa-fé objetiva por parte dessa, ao tempo em que também se verifica negligência e a omissão da operadora em averiguar o preenchimento dos requisitos de elegibilidade da pretendente.
3. Os institutos da supressio e surrectio, como corolários do princípio da boa-fé objetiva, somente podem ser aplicados quando presente esta.
4. Havendo culpa concorrente das partes, a fim de que não seja frustrada a legítima expectativa da autora em permanecer no plano de saúde, ao passo em que também não haja desequilíbrio à operadora de plano de saúde derivado da ausência de boa-fé objetiva da beneficiária, a ré deve ser condenada a manter a cobertura da autora pelo prazo de 1 (um) ano após a prolação deste acórdão.
5. Apelação cível parcialmente provida.